Tribunal: TJMT
Processo: 1015263-22.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015263-22.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Franquia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONVENIENCIA TEIXEIRA LTDA - CNPJ: 03.860.555/0001-00 (EMBARGANTE), NILSON ROBERTO TEIXEIRA - CPF: 208.557.371-15 (EMBARGANTE), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), CILDETE ANA PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 366.047.639-00 (EMBARGANTE), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), CONVENIENCIA TEIXEIRA LTDA - CNPJ: 03.860.555/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO – ACORDO QUE CONTEMPLA QUITAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1015263-22.2018.8.11.0041

EMBARGANTES:

NILSON ROBERTO TEIXEIRA E OUTRA

EMBARGADA:

VIBRA ENERGIA S/A (ANTIGA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NILSON ROBERTO TEIXEIRA
e
CILDETE ANA PEREIRA TEIXEIRA
,
contra v. acórdão de Id. 275302870 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação aviado por eles e manteve a sentença de procedência da ação monitória ajuizada por
VIBRA ENERGIA S/A (antiga PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A)
, reconhecendo a existência de débito no valor de R$94.353,15, oriundo de contrato de franquia BR Mania.

Sustentam os embargantes a existência de omissão e contradição no v. acórdão quanto (i) à cláusula 3.3 do acordo celebrado entre as partes (Id. 67762467), que, segundo alegam, contempla quitação ampla, geral, mútua e recíproca do contrato de franquia BR Mania; e (ii) ao reconhecimento da sucessão jurídica entre Petrobrás Distribuidora S/A e Vibra Energia S/A, cuja desconsideração configuraria contradição interna.

No mais, afirmam que o
decisum
inverteu de forma contraditória a lógica do ônus da prova, ao exigir dos embargantes mais do que a demonstração literal de quitação contratual.

Assim sendo, requerem o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados (Id.

276971867).

A embargada se manifestou defendendo que as razões apresentadas pelos embargantes demonstram mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incabível na via dos embargos declaratórios (Id. 282788351).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA – CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO – ÔNUS DA PROVA DA PARTE DEVEDORA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Os apelantes não apresentaram prova inequívoca de que os débitos objeto da ação monitória estavam abrangidos pelo acordo mencionado, inexistindo menção expressa à sua quitação no instrumento contratual”.

Nos embargos de declaração, os embargantes sustentam que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a cláusula 3.3 do acordo celebrado entre as partes (Id. 67762467), a qual estabeleceria quitação ampla, geral, mútua e recíproca das obrigações decorrentes do contrato de franquia BR Mania, que fundamenta a ação monitória.

Não assiste razão aos embargantes.

O v. acórdão, ao rejeitar a alegação de quitação, analisou detidamente o conteúdo do acordo mencionado, destacando que não houve menção expressa à dívida objeto da presente ação monitória, tampouco à empresa LTS Sagin Comércio EPP, cessionária contratual, o que inviabiliza a aplicação da cláusula de quitação genérica ao caso concreto.

Conforme jurisprudência consolidada, a interpretação das cláusulas de transação deve ser feita de forma restritiva, conforme art. 843 do Código Civil, não se presumindo quitação de obrigações não mencionadas expressamente. A inexistência de prova inequívoca da quitação impede o acolhimento da tese recursal.

Alegam ainda existência de contradição no acórdão, ao reconhecer a sucessão da Petrobrás Distribuidora S/A pela Vibra Energia S/A e, ao mesmo tempo, afastar a aplicabilidade do referido acordo à dívida em questão, ignorando, segundo sustentam, a cessão de direitos e obrigações com anuência da credora e a menção expressa à extinção dos contratos entre as partes.

A alegação de contradição também não merece prosperar.

O acórdão reconhece a sucessão jurídica entre Petrobrás Distribuidora e Vibra Energia, mas conclui, com base no conteúdo expresso do acordo, que este não abrange a obrigação ora executada.

A interpretação contratual foi feita nos exatos limites dos documentos apresentados, respeitando-se a autonomia da vontade e a boa-fé objetiva.

Verifica-se, pois, que o v. acórdão enfrentou todas as teses suscitadas, ainda que de forma contrária ao interesse dos embargantes, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. A via eleita não se presta à rediscussão do mérito, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025